Tribunal: TJBA
Processo: 8132748-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132748-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO ORNELAS DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AFASTAMENTO DA MULTA POR MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em financiamento bancário, para aquisição de veículo, e que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% do valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se houve abusividade na taxa de juros, capitalização e uso da Tabela
Price
, a justificar revisão do contrato; definir se estão presentes os requisitos legais para a condenação do Autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros contratada (1,49% a.m. e 19,42% a.a.) é inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época (2,02% a.m. e 27,15% a.a.), não se configurando abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência pacificada do STJ e STF, sendo essa a hipótese dos fólios.

5. A utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura ilegalidade, sendo matéria de fato cuja legalidade já foi analisada ao se concluir pela validade da capitalização mensal.

6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, com intuito de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo de forma temerária, o que não restou configurado no caso concreto.

7. A mera improcedência da lide revisional não autoriza, por si só, a imposição da penalidade processual por má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e §1º; CPC, art. 80, II e V; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 121; STF, RE 592.377; STJ, Súmulas 297, 382, 530, 539; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 19/12/2007; TJBA, Súmula 13; TJ-SP, Ap. Cív. 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Spencer Almeida Ferreira; TJPR, Ag. Inst. 0087435-54.2024.8.16.0000, Rel. Luciana Carneiro de Lara.

————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8132748-36.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
PAULO ROBERTO ORNELAS DA SILVA
, sendo Apelada a

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Salvador, .